Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-60.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Pretensão dirigida à devolução dos valores pagos e à reparação moral. Descabimento. Desistência do curso que, conforme clara previsão contratual, estava condicionada à expressa solicitação da aluna. A inobservância de formalidade exigida

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Pretensão dirigida à devolução dos valores pagos e à reparação moral. Descabimento. Desistência do curso que, conforme clara previsão contratual, estava condicionada à expressa solicitação da aluna. A inobservância de formalidade exigida para extinção do contrato, adequadamente informada, lídimo abandono, não desobriga o aluno de suportar as mensalidades escolares. Restituição inviável. Ausente falha na prestação dos serviços, também se afasta a pretendida compensação anímica. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.